Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720418-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO GONÇALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por LUCIANO GONÇALVES DA SILVA, em que requer a revisão de sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, nos autos da ação penal n. 2014.07.1.030877-4, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Intimada para representar o requerente (ID 59318029), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 59664589, narra que o peticionante foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal. Afirma que a materialidade e a autoria foram provadas e consistentemente fundamentadas nos elementos constantes dos autos, os quais não comportam mero questionamento ou rediscussão no âmbito revisional, sobretudo porque ausentes provas novas. Salienta ter havido o reconhecimento, tanto na delegacia de polícia, quanto em juízo, do sentenciado pela vítima. Frisa que, como consta da sentença, o fato de não haver filmagem do momento do latrocínio não modifica a conclusão de que o acusado o tenha praticado. Acrescenta que, embora o peticionante tenha afirmado estar na casa da namorada no momento dos fatos, não a arrolou como testemunha. Em relação à dosimetria, salienta ter sido a pena fixada no mínimo legal, não se mostrando presente qualquer ilegalidade. Aduz, assim, não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos extraídos do processo originário e do relatório da situação penal executória do requerente (ID’s 59664591 e 59664592). A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela improcedência do pleito (ID 60180968). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Requer o peticionante, como relatado, a revisão da ação penal autuada sob o n. 2014.07.1.030877-4, que resultou na condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, a fim de que seja absolvido, por insuficiência de provas (ID 59664592 – pp. 19/23). Ocorre que, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos por ela acostados, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do peticionante. Note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, conforme amplamente demonstrado pela Defesa Técnica. Denota-se, outrossim, que o apenado não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, não havendo que se cogitar, na presente via, de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Igualmente, a dosimetria adotada pelo sentenciante encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, não se mostrando possível a sua reanálise. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando a impossibilidade de nova avaliação da prova produzida e a revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado, tem-se que o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora